Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-18.2018.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-18.2018.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:

APELADO: GRASIELA BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISRAEL MIRANDA SOARES JUNIOR, MONIQUE SOUZA GALDINO BRANDAO, CARMELITA CAIRES SOARES NETA, ISRAEL MIRANDA SOARES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS GENÉRICAS E INCONCLUSIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC.
REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. TEMA 810 DO STF, TEMA 905 DO STJ E EC 113/2021.

1. Preliminarmente, não há que se falar em remessa necessária, uma vez que o valor da condenação é manifestamente inferior ao patamar de 100 (cem) salários mínimos, conforme disposição expressa do art. 496, § 3º, III, do CPC.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo ao Município comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

3. A mera juntada de fichas financeiras genéricas, que não discriminam especificamente as verbas pagas, é insuficiente para comprovar a quitação das parcelas remuneratórias pleiteadas, especialmente quando contrastadas com contracheques apresentados pela parte autora, que corroboram a ausência de pagamento.

4. Quanto aos consectários legais, em observância ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ, deve-se aplicar a correção monetária pelo IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC, que engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com ajuste
ex officio
dos consectários legais.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000078-18.2018.8.05.0160, tendo como apelante o
MUNICÍPIO
DE MARACÁS
e como apelada
GRASIELA BARBOSA DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, ajustando,
ex officio
, os consectários legais, nos termos do voto do Relator.